Tribunal: STF
Processo: AI 419814
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Traslado
incompleto. Certidão de publicação do acórdão recorrido
extraordinariamente. 3. Impossibilidade de verificação da
tempestividade do recurso. Precedentes. 4. Agravo regimental do
Município do Rio de Janeiro a que se nega provimento. Agravo
regimental de O Globo Empresa Jornalística Brasileira Ltda. a que se
 dá provimento